Tribunal: TJES
Processo: 5001674-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001674-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: CARLOS DEPES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001674-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: CARLOS DEPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de execução fiscal
por ele

ajuizada em face de
CARLOS DEPES,
suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano na forma do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980, declarando o marco inicial para contagem da prescrição intercorrente.

Em suas razões (id 2236442), aduz o agravante, em síntese que foram encontrados bens móveis e imóveis do executado nas consultas realizadas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, sendo descabida a suspensão determinada.

Requereu, com lastro em tal argumento, a reforma da r. decisão objurgada.

Sem contrarrazões (id. 2589512).

Intimado para instruir o presente agravo (id. 2645923), o recorrente o fez no id. 2752145.

Descabida a sustentação oral (art. 937, CPC c/c art. 134 do RITJES).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória /ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001674-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: CARLOS DEPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão que, nos autos de
ação de execução fiscal
por ele

ajuizada em face de
CARLOS DEPES,
suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano na forma do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980, declarando o marco inicial para contagem da prescrição intercorrente.

Na origem, trata-se de ação de execução fiscal aforada pelo Município agravante, objetivando a satisfação de um crédito no importe histórico de R$ 27.651,05 (vinte e sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinco centavos).

Após ser citado, o executado nomeou à penhora o “Lote 1 da quadra ‘d’ (...)”, mas, diante da ausência do espelho cadastral do imóvel, o Município não o aceitou, pugnando pela realização de penhora online – id. 2752145.

Ato contínuo, sobreveio o pronunciamento ora recorrido que, suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano na forma do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980, em razão da inexistência de bens penhoráveis.

Inconformado, o agravante aduziu, em suas razões (id 2236442), que foram encontrados bens móveis e imóveis do executado nas consultas realizadas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, sendo descabida a suspensão determinada. Requereu, com lastro em tal argumento, a reforma da r. decisão objurgada.

E, pedindo vênia ao juízo primevo, entendo ser o caso de provimento do recurso.

A Súmula nº 314 do c. Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que “
em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

Ademais, a Corte da Cidadania, no julgamento do RESP 1.340.553-RS, na forma de Recursos Repetitivos, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Desta forma, a suspensão da execução
na forma do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980 estaria condicionada, em princípio, à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

Ocorre que, no caso dos autos, além do bem ofertado à penhora pelo próprio executado, foram encontrados outros bens em suas últimas Declarações de Imposto de Renda - id. 2236447, sendo possível a adoção de medidas expropriatórias visando o adimplemento da dívida.

Ademais, a decisão ora impugnada foi proferida de imediato, sem que o agravante fosse intimado para se manifestar acerca do resultado das consultas realizadas nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a decisão vergastada, oportunizando ao agravante que se manifeste quanto ao resultado das apurações obtidas junto ao RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001674-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: CARLOS DEPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO EXECUTADO. DESCABIDA A SUSPESÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

1.
A Súmula nº 314 do c. Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

2.

Desta forma, a suspensão da execução na forma do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980 estaria condicionada, em princípio, à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

3.
Ocorre que, no caso dos autos, além do bem ofertado à penhora pelo próprio executado, foram encontrados outros bens em suas últimas Declarações de Imposto de Renda - id. 2236447, sendo possível a adoção de medidas expropriatórias visando o adimplemento da dívida.

4.
Ademais, a decisão ora impugnada foi proferida de imediato, sem que o agravante fosse intimado para se manifestar acerca do resultado das consultas realizadas nos autos.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.